Tribunal: TJMT
Processo: 0001237-41.1993.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001237-41.1993.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALTER LEITE (APELANTE), MARCIO DAS NEVES (VÍTIMA), ANTONIO BENEDITO FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), GEDOR MONTEIRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO - MOTIVAÇÕES UTILIZADAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA MAJORAR A PENA-BASE AUTORIZADA - PREMISSA DO STJ -

DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS

NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – ARESTOS DO STJ E TJMT - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
-

DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas para majorar a pena-base (STJ, HC no 542.909/ES).

A depreciação das consequências do crime encontra-se fundamentada em elementos concretos, [
“morte bruta”; “dor e trauma desmedido aos familiares e amigos”; “vítima teve o rosto mutilado”; “sofrimento e angustia expostos aos familiares”
], que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (STJ, HC no 505.263/RJ; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001237-41.1993.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): VALTER LEITE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALTER LEITE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 21709), que o condenou por homicídio qualificado [emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2°, III e IV, do CP - (ID 66004091).

O apelante sustenta que as motivações utilizadas para negativar as circunstâncias e consequências do crime seriam inerentes ao tipo penal.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal (ID 66004098).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 66004101).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Homicídio qualificado - Objetiva-se a reforma parcial do édito condenatório, para redimensionar a reprimenda de base, a fim de reconduzi-la para o mínimo previsto na legislação vigente - Inviabilidade - Fundamentos idôneos empregados nas circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual devem ser militar em desfavor do apelante - Pelo desprovimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 69889481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de janeiro de 1993, por volta das 23:00, na rua Curió, parque universitário, nesta cidade e comarca de Rondonópolis (mt), os denunciados acima relacionados, em co-autoria e participação, ceifaram a vida da vítima MARCIO DAS NEVES, produzindo-lhe os inúmeros ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico de fls. 05/07, causa eficiente da morte da vítima. Apurou-se na peça investigatória, que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com a mulher do denunciado ANTÔNIO BENEDITO FARIAS, e que no dia e hora dos fatos, MARCIO DAS NEVES, teria ido ao encontro desta, no sentido de buscar com esta, a ‘chave’ de sua residência, que a mesma mantinha em seu poder, quando foi afugentado pelos denunciados ANTÔNIO BENEDITO FARIAS, VALTER LEITE e GEDOR MONTEIRO, tendo a vítima se retirado do local. [...]

ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, denuncio-os, como incursos nas penas do art. 121, § 2o, incisos II, III (tortura) e IV (última figura” c/c art. 14, I, e art. 29, todos do Código Penal [...].
”
(Manoel Nogueira de Andrade, promotor de Justiça – ID 65996281)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR VALTER LEITE, já qualificado nos autos e foragido, pela prática de homicídio qualificado, art. 121, § 2°, III e IV, do Código Penal. [...]

A culpabilidade não apresenta destaque. Sabe-se que o réu foragiu na cidade de Fortaleza e que estava a utilizar a tornozeleira eletrônica, todavia não se tem provas que estava respondendo a condenação. Inexistem elementos de conduta social ou personalidade do condenado. Às circunstâncias do crime merecem destaques. O Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi promovido por meio cruel, o que qualifica o delito e impede analise nesta fase processual. Por outro lado, é certo ainda que, pela quantidade de pessoas que estavam a atacar o réu no primeiro momento e, posteriormente, já agredido (traumatismo craniano), caído ao solo, recebeu ainda outros golpes. Tal atitude é covarde e desonrosa e faz elevar a pena base em 02 (dois) anos. Os motivos do delito e o comportamento da vítima se se anulam. O delito deixou consequências. Apesar do evento morte ser essencial ao crime, o fato de ter sido morto um jovem trabalhador, somando-se à dor desmedida aos familiares em decorrência da morte bruta, gerando dor e trauma desmedido aos familiares e amigos, em especial porque a vítima teve o rosto mutilado, sendo que todo seu sofrimento e angustia ficaram expostos aos que presenciaram o velório, que ficaram com esta trágica última memória da vítima. Neste especial, uma desta testemunhas declarou que a vítima estava irreconhecível após os fatos, levam-me a acrescer 02 (dois) anos a pena.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes, bem como causas especiais de aumento de pena ou diminuição da pena. Assim, torno-a definitiva 16 (dezesseis) anos de reclusão. [...]

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a penas está fixada em patamar superior há 08 (oito) anos. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena [...].”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – ID 66004091)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida [emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas para majorar a pena-base (STJ, HC no 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

A depreciação das consequências do crime encontra-se fundamentada em elementos concretos [
“morte bruta, gerando dor e trauma desmedido aos familiares e amigos, em especial porque a vítima teve o rosto mutilado, sendo que todo seu sofrimento e angustia ficaram expostos aos que presenciaram o velório, que ficaram com esta trágica última memória da vítima”
], que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC no 505.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.9.2019; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2019).

Logo, as avaliações negativas as circunstâncias e as consequências do crime possuem fundamentação idônea.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Portanto, a pena-base deve ser mantida em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ou seja, pena mínima de 12 (doze) anos, mais 4 (quatro) anos, sendo 2 (dois) para cada circunstância judicial

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021